Tribunal: TJDFT
Processo: 0816546-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Constitucional e administrativo. Saúde pública (Sistema único de saúde – SUS). Ação de ressarcimento de despesas – compra de medicamento em instituição particular – responsabilidade estatal pelos custos dos serviços prestados – opção inicial do usuário pelo serviço particular – inexistência de omissão do distrito federal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pleiteia o ressarcimento pelo Distrito Federal da quantia de R$ 2.052,00, referente à aquisição do fármaco Leuprorrelina 22,5. Alegou que, durante atendimento regulado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), porém realizado em instituição privada conveniada, foi-lhe indicado o referido medicamento para maior eficácia no tratamento oncológico.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não houve prévia submissão do fármaco à autoridade saúde competente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal deve suportar as despesas médicas realizadas em unidade hospitalar privada conveniada ao SUS.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
6. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
7. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
8. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente.
9. A pretensão consiste no ressarcimento de despesa com medicamento utilizado durante tratamento oncológico em clínica conveniada ao SUS, sem que tenha sido produzida prova da negativa do Distrito Federal quanto à aquisição do referido fármaco.
10. Não menos relevante é o fato de que não foi produzida prova de que o fármaco está incorporado ao rol de medicamentos utilizados para o tratamento da enfermidade indicada. Ou seja, não se demonstrou que o uso do medicamento integra a política pública de saúde voltada à doença em questão. E, caso não integre, não foi indicado seu enquadramento legal à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.234, ou pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 106.
11. Portanto, diante da ausência de prova da negativa estatal e da não comprovação da incorporação do fármaco à política pública de saúde, não há como acolher o pedido de ressarcimento.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.234; e STJ, Tema. N. 106.